Tribunal: TCU
Processo: 025.181/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Ranilson Brandão Ramos, José Aldo dos Santos e Antônio Barbosa de Siqueira Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio de registro Siafi 597597,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Governo do Estado de Pernambuco mediante o Convênio Siafi 597597, tendo por objeto o "apoio à construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva no estado de Pernambuco", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, quanto aos responsáveis Ranilson Brandao Ramos e Antônio Barbosa de Siqueira Neto, e, por consequência, arquivar as suas contas, nos termos dos art. 212 do RITCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jose Aldo dos Santos; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jose Aldo dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/7/2013 3.754,37 9/8/2013 14.317,25 10/9/2013 6.713,03 9/10/2013 4.535,84 26/6/2013 162.111,28 5/8/2013 168.791,91 12/8/2013 37.367,65 13/8/2013 43.497,21 29/10/2013 124.141,55 30/10/2013 12.873,13 19/12/2013 23.492,55 20/12/2013 85.768,91 20/12/2013 182.978,65 10/1/2014 13.938,29 27/2/2014 96.937,25 14/7/2014 164.534,14 15/7/2014 8.086,74 9.4. aplicar ao Sr. Jose Aldo dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.